Tribunal: TJES
Processo: 5016061-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016061-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL CARLOS MENELI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve sua prisão preventiva do acusado investigado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva; (ii) avaliar a relevância do pedido da vítima para revogação das medidas protetivas em relação ao
periculum libertatis
; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, que agiu de forma violenta e deliberada, colocando em risco a vida de duas vítimas. A medida visa garantir a ordem pública, evitando novas condutas delitivas, dado o risco de reiteração e o desrespeito às ordens judiciais.

4.
O pedido da vítima para revogação das medidas protetivas não é suficiente para afastar o
periculum libertatis
da prisão processual, uma vez que as medidas anteriormente impostas já foram desrespeitadas pelo paciente, demonstrando ineficácia e insuficiência para demonstrar que não há perigo a ordem pública.

5.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e primariedade, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a gravidade dos crimes e o risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado tentado, pela violação de medidas protetivas e pelo risco à ordem pública.

2. O desejo da vítima de revogar as medidas protetivas não afasta o risco à ordem pública com a liberdade do paciente quando ele já desrespeitou essas medidas anteriormente, demonstrando risco de reiteração delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art
s
.
14, II, e
121, §2º, II, IV e VI; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC
nº
466.515, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 27.11.2018; TJES, HC
nº
0012749-55.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Get
ú
lio Marcos Pereira Neves,
J
. 27.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5016061-12.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: JARDEL CARLOS MENELI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10422893.

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JARDEL CARLOS MENELI
contra suposto ato coator do juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos do processo nº 0000382-64.2024.8.08.0030, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II (vítima Altemir) do Código Penal; art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II (vítima Juliete) do Código Penal e art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006, (vítima Juliete) todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e pelo fato de o paciente possuir boas condições pessoais.

Houve pedido de liminar, o qual foi indeferido ID 10311694.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 10393571, opinou pela denegação da ordem.

A Denúncia no ID 10300071, narra que os fatos ocorreram da seguinte forma:

[...] que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 22h02min, na Terceira Avenida, S/N, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, e agindo com animus necandi, tentou matar as vítimas Juliete Gonçalves Braz (sua ex companheira) e Altemir Ferreira de Souza, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima Juliete logrou em êxito em empreender fuga, e a vítima Altemir foi levado ao Hospital Rio Doce de Linhares, resistindo aos ferimentos sofridos.

Narram os autos que no dia dos fatos, as vítimas estavam em via pública, ocasião em que o denunciado, dirigindo o veículo Hyundai HR de placa PPO-9A93, aproximou-se do local para devolver sua filha Jade, de 03 (três) anos.

Apurou-se que, ao visualizar sua ex-companheira Juliete e seu atual marido Altemir, o denunciado passou a proferir diversos xingamentos em face de Juliete, quais sejam, “vagabunda, piranha, safada”.

Na sequência, Altemir foi até a porta do carro do denunciado para pedir que parasse com as ofensas. Neste momento, deu-se início a uma discussão entre Altemir e o denunciado, ocasião em que o denunciado puxou o braço de Altemir, prendendo o braço da vítima na porta do carro, passando a arrastar Altemir pela via, até que caísse ao chão.

Na sequência, a vítima Juliete saiu do carro que estava e foi socorrer Altemir momento em que o denunciado acelerou o carro, indo em marcha ré em direção às vítimas, passando por cima da vítima Altemir com o veículo, tendo a vítima Juliete conseguido desviar. Emerge dos autos, que o denunciado arrancou com o carro do local, momento em que passou novamente por cima da vítima Altemir, evadindo-se sem prestar socorro as vítimas, sendo localizado nas proximidades, ingerindo bebida alcoólica, como se nada tivesse feito. [...]

O Magistrado de primeiro grau em decisão ao ID 10300073 manteve a prisão preventiva do paciente justificando-a nos seguintes termos:

1. Inicialmente, no que se refere ao requerimento de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado JARDEL CARLOS MENELI, no ID 50081621, em que pesem os argumentos exarados pela d. Defesa, no sentido de que o réu é primário e possui residência fixa, é cediço que “[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedente STJ” (TJES; Habeas Corpus Criminal n° 0012270-28.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data de julgamento: 04/08/2021).

Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante do acusado fora convertida em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia, às fls. 55/57 do ID 41865721, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva.

Para além disso, verifico que o decreto prisional fora reavaliado e mantido nos ID’s 43359396 e 47320295, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais pronunciamentos judiciais.

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do réu JARDEL CARLOS MENELI. (...)

Após detida análise dos autos, constata-se que assiste razão ao magistrado de primeiro grau em manter, ao menos por ora, a segregação cautelar, considerando a continuidade do quadro fático gravoso e o risco ao bem-estar da ordem pública caso o paciente seja posto em liberdade, especialmente pelas circunstâncias em que suas ações delitivas ocorreram.

Ressalto que, ainda que a ilustre Defesa argumente que a própria vítima, Juliete, tenha manifestado o desejo de revogar as medidas protetivas anteriormente impostas contra o paciente, tal fato, por si só, não é suficiente para fundamentar a ausência do
periculum libertatis
. Isso porque, na ocasião dos fatos, tais determinações foram desrespeitadas pelo paciente. Assim, à época, as medidas mostraram-se ineficazes, insuficientes e inadequadas, não havendo garantias de que, atualmente, o paciente não venha a causar algum dano à vítima ou comprometer a instrução penal caso seja concedida a ordem.

Dessa forma, o evidente descaso com a Justiça e a anterior violação das medidas protetivas determinadas consubstanciam a ameaça a ordem pública com a liberdade do paciente. (STJ; HC nº 466.515/SC 2018/0220937-7; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 27.11.2018)

Ademais, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se inclinado pela denegação da ordem em casos semelhantes envolvendo o cometimento de homicídio qualificado não consumado por circunstâncias alheias:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, inc. I e III, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP). 2. As declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas indicam que o paciente participou da empreitada criminosa e efetuou disparos na tentativa de matar a vítima. Sendo assim, entendido preenchido o requisito do fumus comissi delicti. 3. Com relação ao periculum libertatis, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado para a prática do delito, e para a conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente somente compareceu em juízo em razão do cumprimento do mandado em outro estado, tendo permanecido com paradeiro ignorado por mais de 02 (dois) anos. 4. A gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo. 5. É firme o entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 6. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5012375-46.2023.8.08.0000; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Publ. 01.02.2024)

HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E HOMÍCIDO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. GRAVIDADE DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1.No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida, notadamente pelo teor da decisão proferida pela autoridade coatora, tratando-se o paciente de acusado já pronunciado pelos delitos de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio. 2.No que diz respeito à prisão preventiva decretada, verifico que, o Juízo a quo, embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no artº 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal. 3.Não se pode perder de vista a gravidade dos fatos imputados ao paciente, e a necessidade de preservação da ordem pública, que se encontra ameaçada pelas ações graves pelas quais o paciente foi pronunciado. 4. Ademais, há que se destacar que o feito vem sendo impulsionado e já houve decisão de pronúncia, não se podendo falar em excesso de prazo no curso da instrução probatória. 5.ORDEM DENEGADA.

(TJES; HC nº 0012749-55.2020.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Segunda Câmara Criminal; J. 27.01.2021)

Além disso, o art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo que a pena estabelecida para o delito descrito no art. 121, §2º, do CP, um dos crimes pelos quais o paciente é investigado, varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Superado este ponto, a via do Habeas Corpus não é adequada para proceder à reclassificação da conduta, tampouco para analisar se houve
animus necandi
do paciente, pois tais pretensões implicariam o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da causa, o que comprometeria a celeridade e a eficácia do remédio heroico. (TJES; HC nº 5000224-14.2024.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Primeira Câmara Criminal; DJe: 21/03/2024).

Por fim, apesar das alegações de que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e emprego lícito, é pacífico afirmar que, embora as condições pessoais possam ser favoráveis, elas não são suficientes, por si só, para garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos que demonstram a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir de aplicá-la quando for percebido que é a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.